Tribunal: TJDFT
Processo: 0700062-98.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RESISTÊNCIA DA PARTE RÉ DEMOSTRADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme consolidado em sede de recurso repetitivo pelo STJ, para propositura da ação de exibição de documentos é necessária a demonstração da existência da relação jurídica entre as partes e a comprovação de prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável (vide REsp 1349453/MS).

2. Na hipótese, os elementos fáticos constantes nos autos, levam a crer que, de fato, a recorrida não obteve êxito na entrega dos documentos pretendidos, e que houve resistência da apelante na entrega espontânea, de modo que não lhe restou outra alternativa a não ser buscar a intervenção jurisdicional para tanto.

3. De acordo com o princípio da causalidade, os ônus da sucumbência devem ser superados pela parte que deu causa à propositura da ação.

3.1. Nas ações de exibição de documentos, a causalidade entre a conduta do réu e a necessidade de ajuizamento da ação é averiguada pela negativa administrativa em atender o pedido autoral.

3.2. Caracterizada a responsabilidade da apelante pelo ajuizamento da presente ação – posto que, na via administrativa, não apresentou os documentos solicitados pela parte apelada –, e, ainda, configurada sua resistência à pretensão autoral, à luz do princípio da causalidade, deve arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais.

4. Recurso desprovido.